Tribunal: TJMT
Processo: 1023547-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023547-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), CARMEM MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 241.776.441-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM óRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO – impossibilidade – probabilidade do direito não demonstradA – necessária dilação probatória
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantido o indeferimento do pedido de baixa do registro do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito quanto à ilegalidade da conduta da instituição financeira ao proceder à negativação do nome da agravante, mormente porque se trata de matéria que demanda ampla dilação probatória na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023547-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CARMEM MARIA DE OLIVEIR

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por
CARMEM MARIA DE OLIVEIRA
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi,
lançada nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais por Negativação Indevida com Pedido de Tutela de Urgência no 1000939- 93.2023.8.11.0027, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, concernente na exclusão do nome da parte autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“a probabilidade do direito pressupõe uma análise mais aprofundada, que só pode ser realizada após a instrução processual e a formação do contraditório”
(sic).

Assevera que “
os documentos carreados pela parte autora, embora insuficientes para uma demonstração cabal do direito invocado, apresentam indícios relevantes que necessitam ser apreciados de forma mais ampla”
(sic).

Pontua que
“a decisão agravada também não avaliou devidamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante reforça que a demora na análise do mérito pode causar prejuízos irreparáveis à parte autora, o que justifica a concessão da tutela de urgência”
(sic).

Diante do exposto e alegando a presença dos pressupostos legais, “
requer a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante nos autos do processo de origem”
(sic).

A liminar foi
indeferida
em 11/10/2023 (Id. 186000651).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 193086191.

Não houve recolhimento do preparo recursal, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 184451665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta em discussão versa sobre a decisão do Juízo
a quo
que in
deferiu a tutela de urgência requerida, quanto a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, defende a recorrente que no dia 25/08/2022, compareceu à agência 0252 do Banco Bradesco, com a finalidade de encerrar sua conta de depósitos.

Na ocasião, procedeu à assinatura do termo de solicitação de encerramento da referida conta e realizou o saque em espécie do saldo disponível, conforme orientação da colaboradora do banco.

Destaca que, durante o processo de encerramento da conta, a colaboradora do Banco Bradesco assegurou à requerente que não existiam quaisquer débitos ou pendências associadas à sua conta.

Afiança, no entanto, que em data posterior ao tentar realizar uma compra de produtos em um comércio local utilizando a opção de crediário, foi surpreendida com a negativa de venda pelo motivo de existência de uma restrição em seu CPF.

A par desses argumentos, pugnou na origem pela concessão da tutela de urgência, para que
o réu fosse compelido a retirar imediatamente o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, e no mérito, a confirmação da liminar e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Da análise da decisão agravada, apura-se que a Magistrada indeferiu a medida de urgência vindicada utilizando-se dos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...)RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Nos termos do artigo 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Na hipótese dos autos, não vislumbro, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora.

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

E, nesse ponto, os documentos carreados pela parte autora não são suficientes para tal demonstração. Somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar sobre a existência de abusividade na conduta do Banco requerido.

Assim, diante da ausência da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano” necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, INDEFIRO o pedido liminar” (Id.
130557535 – autos de origem).

Inicialmente, cumpre dizer que, de acordo com o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
in verbis
:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, o Julgador, em análise prévia sobre o caso
sub judice
, deve verificar a existência de prova inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, bem como a necessidade da concessão da medida liminar para assegurar o direito da parte postulante.

Compulsados os autos, não vislumbro,
prima facie
, o preenchimento dos requisitos legais aptos a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isso porque, a agravante não demonstrou, nesse momento processual, a real possibilidade de proceder a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, sobretudo porque não restou demonstrada, a verossimilhança das alegações da autora/recorrente, que permitam a formação de um juízo de plausibilidade das alegações lançadas na peça vestibular de modo a demonstrar que a parte agravada inseriu o nome da parte agravante nos cadastros restritivos de créditos por um débito indevido, de modo que levasse o juízo a concluir a inexistência/equívoco do débito, a ausência do inadimplemento e a indevida anotação cadastral.

Além do que, embora conste o Termo de Encerramento da Conta anexado aos autos pela parte agravante (Id. 129670522 – autos de origem), documento juntado para aferir que a instituição bancária não poderia manter o nome da requerente no Serasa, esse documento não possui nenhuma assinatura aposta, devendo haver uma melhor instrução processual.

Desse modo, havendo a necessidade de dilação probatória para aferição da questão objeto do pedido antecipatório, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC”. (
TJ-MT 10178820920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023